Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016548-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BASF SA
AGRAVADA:- JOSE THOME PREDIGER e outros
Agravo de Instrumento n. 1016548-71.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em Execução de Título Extrajudicial, determinou que se aguarde o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que estes deverão cumprir as determinações contidas nos itens “7”, “8”, “9” e “10” da decisão de ref. 19.
A agravante alega que foram penhorados parte dos direitos creditórios que os executados teriam com José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger.
Diz que em nenhum momento as partes se opuseram quanto a essa constrição, porém, aqueles terceiros (José Thomé e Vera Lúcia) informaram nos autos que com relação ao contrato mencionado pela Exequente, realmente são devedores aos executados Mário Golon e esposa Marli de Oliveira Golon, e a seus sócios, Diogenes Verginio Benetti e sua esposa Hilda Golon Benetti, de parte da parcela vencida em 2016 e da totalidade das demais vencidas nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja cada uma, débito esse correspondente a 190.000 (cento e noventa mil) sacas de soja, das quais a metade, ou seja, 95.000 (noventa e cinco mil) sacas de soja pertencem exclusivamente aos executados, tendo esclarecido que, todavia, pretendiam deixar reservado parte desse crédito para suportar eventuais danos porventura decorrentes da decisão a ser proferida numa ação de anulação de atos jurídicos promovida por Elio Antunes de Chaves e sua mulher, na comarca de São José do Rio Claro, relacionada exclusivamente à uma gleba de terras com 415,016 hectares, denominada “Fazenda Dona Hilda”, que integrou o volume de imóveis negociado através do mencionado contrato, relacionados na cláusula primeira.
Defende a sub-rogação dos direitos creditórios penhorados nos termos do art. 857 e 778, § 1o, inciso IV do CPC mesmo porque, segundo afirma, é um direito seu, que se formaliza e se concretiza automaticamente mediante simples manifestação, não dependendo da análise ou chancela do Juiz para sua eficácia, segundo o mandamento legal, fincado no artigo 857, “caput”, do citado CPC.
Assevera que a penhora buscada, não trará nenhum prejuízo aos “terceiros interessados”, de suportarem eventuais encargos porventura decorrentes da Ação de Anulação.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou a Execução contra Mario Golon e Marli de Oliveira Golon, e requereu a penhora de eventuais direitos creditórios que a parte executada teria com os terceiros José Thomé Prediger e esposa Vera Lucia Marcusso Prediger, até o limite do crédito exequendo.
O pedido foi deferido, e esses terceiros informaram que realmente subsistem valores a serem pagos para Mário Golon, porém, o pagamento foi suspenso em razão do descumprimento de parte das obrigações assumidas pelo executado e seu parceiro e também em decorrência do advento da ação de nulidade do contrato de compra e venda, cuja ação tramita na 1a. Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, sob o no 0001871-90.2017.8.11.0033. E mais, na hipótese de serem vencidos, terão que restituir o imóvel e ainda arcar com os encargos dali decorrentes e, por consequência, o seu crédito em sacas de soja seria reduzido, com reflexos inevitáveis no valor penhorado pela ora agravante.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pela parte exequente, certo é que não compete a este juízo adotar qualquer medida para impelir os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger a cumprirem o contrato firmado com o executado, independente das razões de seu descumprimento, pois, trata-se de relação contratual/obrigacional entre os terceiros e os executados, alheia a competência deste juízo.
O que competia a este juízo já foi realizado, ou seja, foi deferida a penhora dos créditos existentes entre o executado e os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger e determinada a intimação deles para se absterem de realizar qualquer pagamento a parte executada, haja vista a penhora existente nos presentes autos.
Assim, cabe a este juízo mais uma vez advertir os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger acerca da penhora deferida nos presentes autos e mais uma vez ressaltar que estão proibidos de realizar qualquer pagamento a parte executada ou a terceiros, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
Por fim, caso não seja oportuno a parte exequente aguardar o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que a penhora se concretizará, deverá indicar outros bens da parte executada para a satisfação da dívida. (Id 63221376 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, na própria decisão atacada, foi determinado o seguinte:
1- Determino que se aguarde o cumprimento do contrato pelos terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger, ocasião em que estes deverão cumprir as determinações contidas nos itens “7”, “8”, “9” e “10” da decisão de ref. 19.
2- Advirto mais uma vez os terceiros José Thomé Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger que se abstenham de realizar qualquer pagamento a parte executada ou a terceiros, acerca dos créditos que possuiu junto aos executados, haja vista a penhora existente nos presentes autos, sob pena de adoção das medidas cabíveis. (Id 63221376 dos autos em primeiro grau)
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator